Tribunal: TJDFT
Processo: 0751511-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA/CESSÃO. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO. ARTIGO 59, § 2o, DO DECRETO 70.951/12. SUPOSTA ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJGO. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO OPERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, consistentes em condenar a requerida Estancia Thermas Pousada do Rio Quente a pagar ao autor a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de reembolso, pela taxa de transferência cobrada, relativa ao título do clube adquirido pelo autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 56156805.
3. Na inicial, sustenta o requerente que em março de 2020 adquiriu o título de sócio proprietário da Estância Thermas Pousada do Rio Quente de número 5864, pagando o valor aproximado de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), através de transferência bancária diretamente na conta do alienante do título. Afirma ainda que ao contatar a requerida para realizar a transferência do título, foi informado que teria que desembolsar a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de “taxa de transferência”. Requereu a devolução em dobro dos valores que lhe foram cobrados a título de taxa de transferência.
4. Em que pese a taxa de transferência de titularidade constar expressamente do contrato, evidencia-se tratar de cláusula abusiva, na forma do artigo 51, IV, do CDC. A imposição de pagamento de taxa de expediente/transferência/cessão, criada com a finalidade de custeio das despesas de transferência em caso de cessão de direitos, é considerada abusiva, uma vez que a referida cobrança é feita sem previsão legal, além de impor prestação desproporcional ao consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1712778, 07034507020218070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1738140, 07449064820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Ademais, o Decreto no 70.951/71, que regulamentou a Lei no 5.768/71, em seu artigo 59, § 2o, proíbe expressamente a cobrança de emolumentos ou taxa de transferência sob cessão de direitos ou transmissão de cotas de propriedade. Desta feita, não pode o estatuto social da requerida contrariar disposição de lei ordinária, em detrimento de seus associados.
6. Assim, evidente a ilegalidade da cobrança de taxa de transferência de título de sócio proprietário de clubes em caso de cessão de um de seus associados para terceiros.
7. Acrescente-se que, conforme trazido pelo recorrente em contestação, bem como em suas razões recursais, nos autos da Apelação Cível no 5546207-84.2018.8.09.0024, foi instaurado Incidente de Inconstitucionalidade/Ilegalidade, dirigido à Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, que reconheceu a ilegalidade do artigo 59, § 2o, do Decreto no 70.951/72, por suposta violação ao poder regulamentar. Sustentou-se que o referido Decreto foi editado com o fito de regulamentar a Lei no 5.768/1971, a qual dispunha sobre distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de propaganda, bem como estabelecia normas de proteção à poupança popular. Todavia, à época da edição, o então presidente da República houve por extrapolar o poder regulamentar, visto ter criado normas e vedações que sequer estavam previstas na referida Lei.
8. Ocorre que a decisão proferida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás culminou na Reclamação no 53971/GO, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, que, com fundamento no enunciado da Súmula Vinculante no 10 do STF, julgou procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela referida Câmara Cível e determinando que outra fosse proferida.
9. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Goiás, é possível verificar que em 14/12/2023, em observância à determinação contida na Reclamação no 53971/GO, o Conselho Especial acolheu a arguição de inconstitucionalidade do artigo 59, § 2o, do Decreto no 70.951/72, todavia, até a presente data, não consta informação acerca do trânsito em julgado deste último julgamento, devendo, portanto, serem mantidos na íntegra os termos da sentença ora recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.